Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-43.2016.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001009-43.2016.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nulidade, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA R D EIRELI - EPP - CNPJ: 21.476.172/0001-06 (RECORRIDO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO –
SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO
– NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS INDEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

O
ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza do fato que se pretende provar, cabendo ao autor comprovar a alegação quanto ao fato constitutivo do direito por ele afirmado, sob pena de improcedência da demanda (art. 373, CPC).

Não tendo o
Parquet
se desincumbido do ônus de comprovar a sua alegação de invalidade do procedimento licitatório e do correspondente contrato administrativo celebrado para viabilizar o calçamento de ruas municipais com paralelepípedo, deve ser ratificada a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ausência de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor da
Prefeitura Municipal de Diamantino/MT
e da
Construtora R.D. Eireli – EPP
(Autos no 0001009-43.2016.8.11.0005), ao fundamento de ausência de provas quanto à nulidade do
Pregão Presencial no 06/2016 e do Contrato no 104/2016
, destinados à contratação de empresa para realizar serviços de calçamento em paralelepípedo para atender a demanda da municipalidade, e quanto à existência de
dolo, má-fé, favorecimento à empresa vencedora, prejuízo ao poder público e violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, publicidade, eficiência, impessoalidade e moralidade (Id 175571892).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela ratificação da sentença em razão da ausência de prova da lesividade ao poder público (Id 176826192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública com pedido de medida cautelar em desfavor do Município de Diamantino e da
Construtora R.D. Eireli – EPP

alegando a nulidade do

Pregão Presencial no 06/2016 e respectivos atos administrativos, especialmente o Contrato no 104/2016, tendo em vista que decorrentes de procedimento licitatório inadequado, com indícios de favorecimento à empresa vencedora e lacunosas condições da execução do serviço contratado, notadamente a falta de especificação do objeto licitado.

Após regular tramitação, inclusive com a realização de audiência de instrução probatória em que foram ouvidos os implicados nos referidos atos administrativos, o magistrado de piso julgou improcedente a demanda, pelos seguintes e principais fundamentos:

“(...)
A controvérsia dos autos está em verificar se a alegada ausência de especificação do objeto no termo de referencia, teria supostamente restringido a competividade, inexistência de interessados na sessão do pregão, bem como se a execução do serviço de calçamento foi realizada pela requerida Construtora, tendo em vista a denuncia informa que na obra estava sendo utilizado maquinário publico.

Da detida analise de toda documentação acostada nos autos, entendo que a sustentada ausência de melhor especificação quantitativa de “paralelepípedo” e de “meio fio em pedra, rejuntado com argamassa cimento e areia” não caracteriza irregularidade que enseja em restrição de competividade.

Ademais, também não configura irregularidade a ausência de especificação das ruas, uma vez que na modalidade de registro de preço o serviço é realizado de acordo com a necessidade do contratante, mediante a ordem de serviço. E no caso em tela, nota-se do edital que o indicativo para execução e pagamento foi baseado em metragem, ou seja, os pagamentos seriam de acordo com o metro quadrado feito, não importando a rua.

Depreende-se dos autos que, além dos documentos, depoimento e oitivas realizadas em audiência, restou claramente comprovado que os maquinários públicos estavam no local para fazerem os serviços de nivelamento, abertura da rua e outros que antecede ao serviço contratado de calçamento.

Outrossim, não há provas de que qualquer suposta irregularidade na especificação do termo de referencia, tenha sido feita com o intuito de favorecer o Gestor do executivo municipal à época, Sr. Juviano Lincoln, ou a Construtora, ora requerida.

Neste sentido, é cediço que a procedência de demandas que visem impor penalidades, tanto à administração pública, quanto aos particulares quando em trato com o ente público, dependem de provas robustas do cometimento de irregularidades.

No caso em apreço, entendo que não existem provas de atos considerados nulos, de dolo, má-fé, favorecimento à empresa vencedora, ou prejuízo à municipalidade.

Não se vislumbra, ainda, qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, publicidade, eficiência, impessoalidade e moralidade, sobretudo levando-se em conta de que os serviços realizados até o momento da determinação judicial de suspensão da execução do serviço foi cumprido, medido, atestado e pago.

Com efeito, a mera irregularidade administrativa não pode levar a nulidades contratuais, sendo necessário o mínimo de má-fé do agente ou do particular, ou prejuízo à municipalidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC e na fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, por força do art. 18, Lei 7.347/85.

Decorrido o prazo para as partes, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 19 da Lei 4.717/65)”
. (Id 175571892)

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada em todos os seus termos,
pois proferida em conformidade com o direito aplicável e a prova existente nos autos, da qual se extrai que a realização do
Pregão Presencial no 06/2016 e do Contrato no 104/2016, ainda que presentes algumas irregularidades, não foi maculada por nulidades hábeis ao desfazimento de tais atos administrativos e muito menos por dolo, má-fé ou tentativa de favorecimento da empresa
Construtora R.D. Eireli – EPP
.

Como se sabe, o ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza do fato que se pretende provar, cabendo ao autor comprovar a alegação quanto ao fato constitutivo do direito por ele afirmado, sob pena de improcedência da demanda (art. 373, CPC), sendo que, no presente caso, o
Parquet
não se desincumbiu de seu encargo de comprovar a tese de invalidade do
Pregão Presencial no 06/2016 e do respectivo Contrato no 104/2016, impondo-se, consequentemente, a manutenção da sentença sob reexame.

No mais, ressalte-se que a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023